Tribunal: STF
Processo: ARE 1445121
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):



    “Direito Processual Público. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Fundo Estadual De Equilíbrio Fiscal (FEEF), instituído pela Lei Estadual nº 7.428/2016, regulamentada pelo Decreto n.º 45.810/2016. Impossibilidade de acolher a pretensão do contribuinte no sentido de afastar a cobrança dos créditos. Constitucionalidade reconhecida, em sede liminar, pelo e. Órgão Especial do TJRJ, nos autos da representação de inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000. Negada a concessão de liminar para a suspensão da cobrança em sede de ação direta de inconstitucionalidade perante o supremo tribunal federal (ADI 5635 MC/DF). Presunção de constitucionalidade. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da ordem que se mantém. Desprovimento do recurso.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pela recorrente (Docs. 10 e 14), ambos foram rejeitados (Docs. 12 e 16). 



    No RE (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, WHITE MARTINS STEEL GASES INDUSTRIAIS LTDA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 148; 149; 150, I; 150, III, “a” e “b”; 155, §2º; e 167, IV, da CF/1988, sustentando a inconstitucionalidade do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal instituído pela Lei 7.428/2016 do Estado do Rio de Janeiro



    Destaca que em 23 de dezembro de 2016 Confederação Nacional da Industria ajuizou a ADI nº 5635, distribuída ao ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, na qual se objetiva o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.428/2016, objeto do presente mandamus. 



    Assevera que “a instituição da obrigação do contribuinte realizar depósito em montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor de benefício fiscal por ele usufruído denota natureza jurídica de tributo e implica em uma redução indireta do benefício fiscal a que a Recorrente faz jus, consequentemente acarretando acréscimo de receita pública em favor do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 16, Doc. 20).



    Defende que “suscitar a validade da exigência ao FEEF implementada a partir da entrada em vigor da Lei 7.428/16, em verdadeira violação da sistemática surgida a partir dos dispositivos acima indicados, seria admitir absoluta desconsideração do Princípio da Legalidade Tributária ou Tipicidade Cerrada insculpida no art. 150, Inciso I, da Constituição Federal” (fl. 19, Doc. 20).



    Pondera que “é inconteste que a vinculação dos valores depositados ao FEEF viola frontalmente o princípio da não-vinculação ou não-afetação inerente aos impostos, insculpida no art. 167, inciso IV da Constituição Federal”(fl. 22, Doc. 20).



    Realça que “ao exigir a realização de um depósito com vistas a suprimir benefícios e incentivos fiscais regulamente concedidos, alegando que tais valores serão ressarcidos no futuro, o que pretende o Estado do Rio de Janeiro é exigir por via transversa um verdadeiro empréstimo compulsório” (fl. 26, Doc. 20), violando o disposto no art. 148 da Constituição Federal, que estabelece a competência da União para instituição de tais empréstimos.



    Por fim, argumenta que a exigência de depósito destinado ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF representa inequívoca violação aos princípios da Não-Cumulatividade e da Anterioridade Nonagesimal e de Exercício.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 280/STF (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 29), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADI 5635/DF, proposta Confederação Nacional da Indústria – CNI, irá analisar a constitucionalidade da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), matéria prejudicial ao presente recurso. 



    Dessa forma, é prudente que se aguarde o pronunciamento final acerca da matéria por esta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da ADI 5635/DF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente